Tribunal: TJES
Processo: 5003060-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PESCA NA ÁREA AFETADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretendem os agravantes o recebimento de benefício mensal em razão do acidente narrado (rompimento da barragem de Mariana/MG), porquanto teriam ficado impedidos de exercer a atividade pesqueira.

2 - Não obstante a notoriedade do evento, com profundos impactos ambientais e econômicos na região, não se vislumbram os alegados prejuízos materiais suportados pelos agravantes.

3 - Não restou demonstrado
o efetivo exercício da atividade profissional de pesca na região afetada pela lama de rejeitos de minério.

4 – Faz-se necessária a dilação probatória para efeito da efetiva comprovação dos prejuízos, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003060-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JIUMARIO DA CONCEICAO FERNANDES e outros

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PESCA NA ÁREA AFETADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretendem os agravantes o recebimento de benefício mensal em razão do acidente narrado (rompimento da barragem de Mariana/MG), porquanto teriam ficado impedidos de exercer a atividade pesqueira.

2 - Não obstante a notoriedade do evento, com profundos impactos ambientais e econômicos na região, não se vislumbram os alegados prejuízos materiais suportados pelos agravantes.

3 - Não restou demonstrado
o efetivo exercício da atividade profissional de pesca na região afetada pela lama de rejeitos de minério.

4 – Faz-se necessária a dilação probatória para efeito da efetiva comprovação dos prejuízos, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003060
-
91
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
JIUMÁRIO DA CONCEIÇÃO FERNANDES E
OUTRA

AGRAVADO
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JIUMÁRIO DA CONCEIÇÃO FERNANDES E
OUTRA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS
, que indeferiu o pleito antecipatório de pensionamento mensal.

Em suas razões id. 4617051 sustentam os agravantes, inicialmente, que não receberam nenhum tipo de auxílio em decorrência do rompimento da barragem de Mariana/MG.

Alegam ser incontestável o dano ambiental provocado, bem como a proibição do exercício da pesca na área afetada.

E mais: diante da robusta prova apresentada com a petição inicial, necessária a fixação da pensão como forma de garantir-lhes a subsistência, vez que não solucionada a questão na esfera administrativa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pretendem os agravantes o recebimento de benefício mensal em razão do acidente narrado, porquanto teriam ficado impedidos de exercer a atividade pesqueira.

Todavia, tenho que razão não lhes assiste, pois, não obstante a notoriedade do evento, com profundos impactos ambientais e econômicos na região, não vislumbro os alegados prejuízos materiais suportados pelos agravantes.

Vale dizer, na estreita via do agravo de instrumento não restou demonstrado
o efetivo exercício da atividade profissional de pesca na região afetada pela lama de rejeitos de minério.
Esclareço que não basta a qualificação como pescador ou a apresentação de fotografias de barcos e petrechos
sem a prova de que pescava
m
no local.

Firmo meu convencimento com a resposta apresentada pela Fundação Renova no programa de indenização mediada (PIM), sendo negado o pleito sob a justificativa de “localidade não contemplada em sentença”, inferindo-se, portanto, que não cuidaram os agravantes de demonstrar, também na via administrativa, o exercício da pesca em alguma das localidades atingidas.

Indo além, colho das contrarrazões id. 5301680 que a agravante Marilene exercia atividade comercial no período, situação que infirma a alegação recursal de que dependia da pesca para subsistência.

Vejamos a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL – SAMARCO MINERAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA - REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE PROVA - RECURSO PROVIDO.

1 -
Os agravados ajuizaram ação com o intuito de obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente.

2 -

Para o recebimento do benefício, cabia aos agravados comprovar o comprometimento de sua renda, que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

3 -

In casu, não restou comprovado que eles atuavam exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por eles exercida.

4 -
Dessa forma, a ação carece de maior dilação probatória, para efeito da efetiva determinação quanto a real veracidade dos fatos.

5 –
Por fim, inegável que a decisão que inverteu o ônus da prova não apresenta fundamentação idônea, sendo certo que a documentação anexada à exordial não é capaz de demonstrar, em uma análise perfunctória inerente ao momento, o exercício da pesca na região afetada.

6 -
Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003779-44.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Manoel Alves Rabelo. Data do julgamento 23/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO AMBIENTAL – ATIVIDADE PESQUEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É incontroverso o dano ambiental provocado pela recorrida e o dever de indenizar os atingidos,
inclusive os pescadores que atuavam na área afetada.

2.
Não há nos autos prova que demonstre, com a segurança necessária ao provimento pretendido, que, em Nova Almeida, houve suspensão da pesca ou que a pesca na região foi efetivamente afetada.

3.
Ademais, é de se considerar que o rompimento da barragem ocorreu em 2015 e a agravante só buscou tutelar o seu alegado direito em 2022, o que, de certa forma, indica que eventual prejuízo na atividade pesqueira por ela desenvolvida não impediu a sua subsistência.

4.
A pretendida indenização por eventual impossibilidade de exercer sua atividade profissional depende de maior digressão probatória na origem.

5.
Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5005976-35.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 15/03/2021).

Portanto, faz-se necessária a dilação probatória para efeito da efetiva comprovação dos prejuízos, não estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.